Tribunal: STF
Processo: AI 731198
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PARCELA VARIÁVEL DE REMUNERAÇÃO – PVR. EXTENSÃO AOS INATIVOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI 11.333/96 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA.



    Controvérsia limitada à interpretação de legislação local, a inviabilizar o reexame da matéria na via extraordinária. Aplicação da Súmula 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Agravo regimental a que se nega provimento.